Tribunal: TJSP
Processo: 1007065-26.2023.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA C.C. INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Termo de adesão a contrato de proteção veicular. Furto do veículo automotor objeto do ajuste. Cobrança da cobertura correspondente pelo associado demandante que é negada pela Associação demandada, a pretexto de exclusão contratual (bem estacionado em via pública). SENTENÇA de parcial procedência.

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA C.C. INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Termo de adesão a contrato de proteção veicular. Furto do veículo automotor objeto do ajuste. Cobrança da cobertura correspondente pelo associado demandante que é negada pela Associação demandada, a pretexto de exclusão contratual (bem estacionado em via pública). SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da Empresa ré, que insiste no pedido de concessão da "gratuidade" e na improcedência da Ação. EXAME: Pedido de "justiça gratuita" formulado por pessoa jurídica. Aplicação da Súmula 481 do C. Superior Tribunal de Justiça. Ausência de comprovação cabal de impossibilidade de recolhimento das custas e despesas processuais no caso concreto. Benefício de proteção veicular que é assemelhado a contrato de seguro. Relação contratual que se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. Hipótese excludente da cobertura securitária não demonstrada. Ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito reclamado pela autora. Aplicação do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Dever de indenizar corretamente reconhecido. Verba honorária devida ao Patrono da autora que comporta majoração em dez por cento (10%), "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*